Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713634-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FONSECA E CONDE AGRAVADO: CASA PLAKAS PUBLICIDADE E IMOBILIARIA LTDA - ME, MARIA DA GLORIA CARDOSO, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA, FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em conta os fatos e os argumentos jurídicos apresentados pelo agravante na petição de ID 19389580, pela derradeira vez e imbuído por zelar o efetivo resguardo das garantias constitucionais de contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, 1.019, II, etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA: DRA. LUCIANA MEIRA DE SOUZA, OAB/DF No 24.231, PARA, NO PRAZO DE ATÉ 15 (DIAS) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A ALUDIDA PETIÇÃO E/OU APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DOS AGRAVADOS ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA E FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO, de modo a viabilizar a intimação deles acerca dos atos processuais correlacionados a estes autos. Friso, no ensejo, que eventual inércia da mencionada causídica em contribuir para o deslinde da controvérsia em tempo razoável poderá implicar em violação aos deveres de cooperação, de esclarecimento, de transparência e de boa-fé, ensejando a aplicação das reprimendas legalmente previstas e cabíveis à espécie. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator